Tribunal: STF
Processo: RE 80001
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
EMENTA: - Taxa de conservação de estrada de rodagem do Município de
Nova Palma-RS.
        II.  Declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 256 da
Lei nº 129, de 30.12.1966.
        III. É que sua incidência e critério de sua  cobrança fazem-na
confundir com o imposto territorial rural, C.T.N., art. 30 e 31,
incidindo pois, na proibição a que se refere o art. 21, III e 18, § 2º,
da Constituição.
        Precentes de Supremo Tribunal Federal.
        IV. Recurso provido.